Tribunal: TJMT
Processo: 1035651-87.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035651-87.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL CORREA DOS SANTOS - CPF: 053.057.241-98 (APELADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE COM ASSINATURA FALSIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando instituição financeira à devolução de quantia indevidamente debitada de conta corrente em virtude da compensação de cheque com assinatura falsificada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do perito judicial sobre impugnação ao laudo, pela não apresentação do cheque original e pelo indeferimento da quebra de sigilo bancário de terceiro; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais, e se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perito judicial apresentou laudo técnico
grafoscópico
completo e conclusivo, tendo as partes sido intimadas para manifestação. A sentença analisou expressamente a impugnação ao laudo, inexistindo cerceamento de defesa.

A ausência do cheque original não compromete a perícia, que foi realizada com base em cópia idônea, contendo elementos gráficos suficientes para atestar a falsidade da assinatura.

O indeferimento da quebra de sigilo bancário de terceiro beneficiário foi fundamentado na excepcionalidade da medida e na suficiência das provas constantes nos autos, como laudo pericial, boletim de ocorrência e documentos digitais.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Configurada a compensação indevida de cheque falsificado, verifica-se a falha do serviço e o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelo consumidor.

O dano moral é presumido em situações de violação à esfera patrimonial por conduta ilícita da instituição financeira, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico concreto.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de nova manifestação pericial não configura cerceamento de defesa quando o laudo é completo, fundamentado e regularmente analisado pelo juízo.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes da compensação de cheque com assinatura falsificada.

O dano moral decorrente de desconto indevido em conta bancária é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade da conduta e da extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X e XII; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 370, 371, 477, §2o, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1023147-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.10.2024; TJDFT, AI no 0752753-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 17.04.2024; TJRO, Apelação Cível no 7003916-19.2023.822.0004, Rel. Juiz José Augusto Alves Martins, j. 15.10.2024; TJSP, Apelação Cível no 1098129-14.2023.8.26.0100, Rel. Des. Jairo
Brazil
, j. 17.06.2024; TJSP, Apelação Cível no 1017525-89.2021.8.26.0309, Rel. Des. Luís H. B.
Franzé
, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1035651-87.2023.8.11.0002

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT X DANIEL CORREA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABÁ – SICREDI EMPREENDEDORES MT, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Restituição por Danos Materiais cumulada com Danos Morais proposta por DANIEL CORREA DOS SANTOS em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida à restituição do valor de R$ 71.090,00 (setenta e um mil e noventa reais), indevidamente debitado da conta bancária do autor, decorrente da compensação de cheque não assinado por ele, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Id. 283942419).

Inconformada, a instituição financeira apela, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa, em virtude da ausência de manifestação judicial sobre a impugnação ao laudo pericial, da não apresentação do cheque original n.o 072 e do indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário do terceiro beneficiário. Sustenta, no mérito, a inexistência de responsabilidade civil, ausência de comprovação do dano material e do dano moral e, ainda, o exagero no
quantum
indenizatório fixado.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa para que o perito se manifeste sobre os quesitos complementares, seja apreciada a petição de apresentação do cheque original e deferida a quebra do sigilo bancário de terceiro beneficiário do cheque. No mérito, requer a improcedência dos pedidos, consubstanciado na legalidade das condutas praticadas pela instituição financeira (Id. 283942430).

Intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada em 24/03/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Em preliminar, argui a instituição apelante cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação judicial sobre a impugnação ao laudo pericial, da não apresentação do cheque original e do indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário do terceiro beneficiário.

De acordo com o artigo 477, §2o, inciso I do Código de Processo Civil, o perito judicial tem o dever de esclarecer pontos sobre os quais
existam
dúvidas ou divergências, sendo essencial que as partes sejam intimadas para se manifestar sobre o laudo pericial.

Por outro lado, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do mesmo código.

Nesse sentido, há precedente nesta C. Câmara, confira-se:

“De acordo com o art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

(N.U 1023147-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024).

No caso em questão, verifica-se que, após a apresentação do laudo pelo perito judicial, foi oportunizado às partes se manifestarem, o que de fato ocorreu. Outrossim, constata-se que o Magistrado sentenciante apreciou a impugnação ao laudo, tendo, inclusive, dedicado tópico exclusivo à matéria, sob o título “impugnação do laudo pericial” (Id. 283942409, 283942412, 283942416, 293942414).

Igualmente, observa-se que o Juízo
a quo
analisou as provas disponíveis nos autos e fundamentou sua decisão sobre a desnecessidade de apresentação de determinados documentos, como o cheque original e a quebra de sigilo bancário de terceiros, que destacando-se:

“Ainda que a via original do cheque não tenha sido apresentada, o perito demonstrou que a cópia analisada permitiu a extração de elementos gráficos suficientes para concluir com segurança sobre a autenticidade da assinatura.

(...)

as diferenças gráficas foram avaliadas dentro de um contexto amplo, considerando tanto convergências quanto divergências, a variabilidade da escrita foi analisada e descartada como justificativa para as diferenças encontradas e a hipótese de disfarce foi tecnicamente afastada.

(...)

o laudo pericial
grafoscópico
, elaborado por perito judicial (ID 173926219), revelou-se tecnicamente robusto, detalhado e bem fundamentado a evidenciar indícios de falsificação da assinatura e concluindo que o cheque questionado não pode ser atribuído ao requerente (...).”

Adicionalmente, a quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, em prestígio da garantia constitucional da preservação da privacidade e da inviolabilidade do sigilo de dados, previstos no artigo 5o, incisos X e XII da Constituição Federal, devendo ser adotada apenas quando indispensável à apuração da verdade real e na inexistência de outros meios idôneos para a obtenção das informações necessárias.

Na hipótese, os autos já continham elementos suficientes para a formação do convencimento judicial quanto à compensação indevida do cheque, tais como o laudo pericial, o Boletim de Ocorrência e a apresentação do cheque falso e original, por meio digital, mostrando-se, portanto, medida desnecessária.

De forma semelhante, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal se posicionou,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERESSE ESTRITAMENTE PARTICULAR. INCABÍVEL. 1. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional e incabível quando se busca apenas a satisfação da dívida pelo credor no processo executivo, ou seja, movida estritamente por interesse particular, pois implicaria mitigação desproporcional de direito constitucional (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal). 2. Negou-se provimento ao recurso.”

(TJ-DF 0752753-18.2023.8.07.0000 1848891, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 17/04/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2024).

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela instituição financeira Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI Sudoeste MT/PA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, proposta por Daniel Correa dos Santos, reconhecendo a responsabilidade civil da instituição financeira pela compensação de cheque não assinado pelo titular da conta, com consequente condenação à restituição da quantia indevidamente debitada, no valor de R$ 71.090,00 (setenta e um mil e noventa reais), corrigida monetariamente

e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação dos seus serviços, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Basta a verificação do evento danoso, da conduta e do nexo causal.

Não só, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece de forma expressa que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

No caso em apreço, restou incontroverso que o valor foi debitado da conta do autor/apelado e creditado a terceiro, sem que o banco promovesse conferência eficaz da autenticidade da assinatura lançada no cheque, a despeito das ferramentas técnicas disponíveis para tanto. A perícia técnica refutou de forma categórica a autenticidade da assinatura, afastando inclusive a hipótese de disfarce gráfico (Id. 283942409, 283942387, 283942388, 283942371).

A falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, como o débito de um cheque falsificado, configura ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, que estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", A conduta da instituição financeira, portanto, caracteriza ato ilícito, gerando o dever de indenizar.

Como decorrência lógica, é devida a restituição do valor indevidamente subtraído, em virtude da falha na prestação do serviço, com fundamento no artigo 927 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso, não restando demonstrada má-fé dolosa por parte da instituição financeira, mostra-se correta a sentença ao determinar que a restituição ocorra de forma simples.

Quanto aos danos morais, é inegável o abalo experimentado pelo consumidor em razão da indevida subtração de quantia expressiva de sua conta corrente. O dano moral, nestas situações, é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova do abalo anímico, porquanto resulta da própria gravidade da conduta e de seus efeitos na esfera de dignidade do ofendido.

Não foi outro o entendimento do seguinte julgado do Tribunal de Justiça do estado de Rondônia:

“Apelação cível. Ação de indenização por dano moral. Preliminares. Ilegitimidade
passiva .
Falta de interesse de agir. Rejeição. Cheque clonado.
Fraude .
Negligência da instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Nexo causal.
Configuração .
Dever de indenizar. O banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário (Lei n. 7.357/85,
art
. 39, parágrafo único). O desconto realizado indevidamente em
conta-corrente
, em razão de compensação de cheque clonado, vai além do mero aborrecimento e representa dano
moral.O
nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a compensação de cheque com assinatura diversa e com a mesma numeração, por duas vezes, e os transtornos gerados em decorrência dessa
conduta.Recurso

desprovido .
APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7003916-19.2023.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 15/10/2024.”

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70039161920238220004, Relator.: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de Julgamento: 15/10/2024).

A fixação do quantum indenizatório, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que tal quantia cumpre sua função pedagógica e reparatória, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a necessidade de desestímulo à reiteração da conduta.

Além disso, há julgados em casos semelhantes que têm fixado o mesmo valor, que merece destaque:

“(...) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Golpe da falsa portabilidade. (...) Falha na prestação do serviço. Dever de devolução das quantias indevidamente descontadas. DANO MORAL.
Configuração .
Dano "in
re

ipsa
". Indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Compensação
indevida .
Autor que não se beneficiou com a quantia creditada. Sentença mantida. Recursos não providos.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1098129-14.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 17/06/2024, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024).

“APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (...) Pretensão do autor a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação da instituição ré no dano moral suportado. (...)Restituição de forma simples, por não haver prova da má-fé. Contrato anterior a 30/03/2021. Entendimento do C.
STJ .
4. DANO MORAL. Caracterização. Desconto incidente sobre benefício previdenciário do autor, verba de caráter
alimentar .
Arbitramento em sede recursal em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. (...)”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1017525-89.2021.8.26 .0309 Jundiaí, Relator.: Luís H. B.
Franzé
, Data de Julgamento: 29/11/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023).

Ressalte-se que inexiste nos autos qualquer elemento que aponte culpa concorrente do apelado, tampouco há indícios de que tenha concorrido para a concretização da fraude. A tentativa da instituição de atribuir responsabilidade pela guarda do talonário ao autor não se sustenta diante da evidência pericial da falsificação.

Não prospera, portanto, a alegação de ausência de responsabilidade civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Condeno a empresa apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025